Tribunal: STF
Processo: RE 1563569
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de mercadorias e Serviços - ICMS. Energia Elétrica. Origem declarou inconstitucionalidade de alíquota majorada. Tema 745/STF. Modulação de efeitos. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos do Tema 745/STF deve prevalecer sobre decisão anterior do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já havia declarado a inconstitucionalidade da alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica antes da tese fixada pela Corte Suprema.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de Origem não observou o decidido no Tema 745 da Repercussão geral, que fixou a tese segundo a qual “[a]dotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” tendo em vista que a presente ação, ajuizada em 19.5.2021, foi proposta após a data de julgamento do referido tema.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo Regimental Não Provido.